Tribunal: TJSP
Processo: 1007049-02.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
apelação. embargos à execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário). sentença de procedência. decisão alterada em parte. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. CONDENAÇÃO do credor AO PAGAMENTO DE custas, despesas processuais e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 921, § 5o, DO C.P.C. E DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.